Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-22.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004618-22.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO BRUNHOLI CUNHA - CPF: 009.598.031-81 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ––
SÚMULA N. 385 DO STJ
–
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
ERRO MATERIAL RECONHECIDO – EFEITOS INFRIGENTES NÃO APLICADOS.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, impõe-se, portanto, reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004618-22.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: THIAGO BRUNHOLI CUNHA

EMBARGADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Proc. referência:
Recurso Inominado, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais n. 1024641-1.2020.8.11.0002 - Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Thiago Brunholi Cunha contra o acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Reclamação apresentada pelo ora embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)
– REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO –
IMPROCEDÊNCIA
.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

O Embargante sustenta que houve erro material na decisão impugnada, porque a Resolução 03/2016 do STJ prevê o cabimento da Reclamação perante o Tribunal de Justiça quando o acórdão da Turma Recursal divergir da jurisprudência consolidada em enunciado de súmulas daquela Corte Superior.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado e atribuído efeito infringente aos aclaratórios para julgar o mérito do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Público:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thiago Brunholi Cunha contra o acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a Reclamação apresentada pelo ora embargante, cujo julgamento ficou assim ementado:

RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO IMPUGNADO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA EM SÚMULA VINCULANTE E/OU EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, BEM COMO JULGAMENTO EM
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) OU DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)
– REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE NÃO DEMONSTRADOS – SUCEDÂNEO DE RECURSO –
IMPROCEDÊNCIA
.

Não procede a Reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC, que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada em súmula vinculante e/ou em controle concentrado de constitucionalidade, bem como julgamento em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou de Incidente de Assunção de Competência (IAC)
.

A falta dos requisitos próprios à espécie obsta o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo de recurso ou meio de dirimir divergência jurisprudencial.

Para o embargante há erro material no acórdão.

De fato, o acórdão ora impugnado analisou a questão tão somente sob a perspectiva do art. 988 do CPC, todavia, de
acordo com a Resolução STJ/GP n. 3 de 07 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes.

Dispõe o art. 1º da citada resolução:

Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes”.

Destaca-se ainda que no âmbito deste Tribunal de Justiça a competência para julgamento das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está expressa no art. 15-B, inciso VII do Regimento Interno.

Logo é caso de analisar a Reclamação fundada na mencionada Resolução STJ/GP n. 3 de 07 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante e, por consequência, afastou o dano moral, por entender pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Para o reclamante a Turma Recursal aplicou indevidamente a Súmula 385 do STJ, porque a anotação referenciada foi excluída antes da propositura da ação.

A mencionada Súmula n. 385, editada em 27/05/2009, pela 2ª Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, normatiza que “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Extrai-se do entendimento já pacificado que a inscrição prévia legítima impede a indenização e, a contrário senso, que a inscrição prévia ilegítima não a impede.

Na hipótese, o Reclamante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe compete, porquanto não demonstrou que as várias inclusões de seu nome nos órgãos de proteção fora de forma ilegítima.

Ao prestar informações, o d. Relator do Recurso Inominado reafirmou os fundamentos do voto proferido salientando que:

[...] quando da negativação dos valores destes autos o mesmo
tinha negativação anterior empresa ENERGISA , valor de R$ 38,87, inserida em data de 23/05/2016 e excluída em data de 26/08/2019; ENERGISA, valor de R$ 99,81, inserida em data de 08/08/2016 e excluída em data de 26/08/2019, sendo mais do que clara a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois a mesma se analisa se no momento da negativação que se discute tinha ou não anterior inscrição”
. (Id. 125303155 - pág. 7)

Diante do panorama jurídico-processual, pelas razões já esposadas, o conjunto probatório se mostra frágil a embasar, eventual, condenação em ressarcimento por danos morais, na medida em que não ficou demonstrado, mediante prova idônea, que tivesse ocorrido qualquer ato ilícito por parte da empresa reclamada.

Além do mais, como bem acentuado nas Informações prestadas, no caso “
o extrato trazido foi feito em nome de um dos advogados dos autos, na pessoa da advogada Fernanda Darold, no ID 103450502: [...]. Acaso se faça uma análise do aludido extrato, além de não ser de órgão oficial, simplesmente não se sabe e não se tem sequer a informação de qual período o mesmo reflete
”.

Da mesma forma, nota-se que a própria sentença proferida pelo Juizado Especial Civil do Cristo Rei de Várzea Grande, objeto do Recurso Inominado interposto perante a eg. Turma Recursal, salientou que não há demonstração de qual a data exata em que a inserção restritiva foi efetivada, que o documento trazido pelo Reclamante não tem credibilidade (Id. 121288950 - pág. 8).

Ademais, o enunciado sumular exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida e não da data da distribuição da ação, de sorte que não há falar em afronta a súmula do STJ.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA
SUB JUDICE
– DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AFRONTA À SÚMULA Nº 385 DO STJ – OCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa no rol de inadimplentes, quando preexistente outras anotações que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral. O enunciado sumular (Súmula 385-STJ) exprime a necessidade de inexistência de negativações preexistentes à época da negativação tida por indevida, e não da data da distribuição da ação.
(N.U 1013557-25.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Logo é mesmo o caso de improcedência da presente Reclamação.

Posto isso,
dá-se provimento
ao aclaratórios para reconhecer o vício material apontado, todavia,
deixa-se
de aplicar efeitos infringentes ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022